Tribunal: TJSP
Processo: 0000801-81.2017.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000801-81.2017.8.26.0498/50002, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é embargante
MIRIAM DE OLIVEIRA CARON PASQUALE, são embargados ANTONIO CARLOS
CAREGARO e PAOLA TORREZAN CAREGARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000801-81.2017.8.26.0498/50002 -C
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000801-81.2017.8.26.0498/50002
EMBARGANTE: MIRIAM DE OLIVEIRA CARON PASQUALE
EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS CAREGARO e PAOLA TORREZAN
CAREGARO
INTERESSADO: CARON & CIA LTDA
VOTO No 19.719
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão -
Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos
rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 3/6, com alegação de omissão. Alega a embargante que o v.
acórdão foi omisso quanto à condenação dos embargados no pagamento de sucumbência.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000801-81.2017.8.26.0498/50002 -C
3
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe
do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365, Ministro RUY ROSADO,
j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág.
671).
Ainda que não se detecte qualquer anomalia no
acórdão embargado, para que não paire dúvida à respeito das questões ventiladas nos
embargos, cabe registrar que, embora acolhido o apelo da embargante, não há que se falar
em condenação dos embargados no pagamento de sucumbência, uma vez que o referido
provimento anulou a sentença e determinou o prosseguimento da execução.
Ou seja, ainda que a sentença apelada tenha
condenado a embargante no pagamento de honorários advocatícios pelo acolhimento da
impugnação apresentada pelos embargados, a sua anulação não enseja a inversão do ônus
de sucumbência.
Sem razão, também, a embargante quanto a
condenação de sucumbência na fase recursal, uma vez que o artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, é claro ao prevê apenas a majoração dos honorários já fixados
em sentença e não a sua fixação.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator